Tribunal: TJDFT
Processo: 0765711-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo adquirido da ré, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos do recorrente, com resolução do mérito.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Impugnação à gratuidade de justiça. O recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, cujo pedido foi impugnado pela parte recorrida. Há presunção da hipossuficiência econômica, quando deduzida por pessoa natural, bastando para o deferimento do benefício a mera declaração de hipossuficiência. É ônus daquele que impugna o requerimento comprovar que a parte contrária teria condições de arcar com os custos do processo. No caso concreto, o autor demonstrou (documento de Id. 48848068) que, encontra-se desempregado desde o dia 26 de maio de 2023. Por tais fundamentos, defere-se o pedido de gratuidade de justiça.
4. Preliminar de cerceamento de defesa – prova testemunhal oral. Ressalta-se mais uma vez que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento antecipado da lide, como a prova documental. No caso, o juízo a quo determinou na Decisão de Id no 48847602 a produção de prova testemunhal por escrito e, apenas o autor juntou aos autos no ID no 48847608 a declaração da testemunha Isaias de Paiva Gomes, mecânico responsável pelo reparo do veículo automotor. Diante das provas já produzidas e com base no Princípio da Celeridade e Efetividade, demonstrou-se desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Preliminar rejeitada.
5. Quanto ao pedido de ilegitimidade passiva levantado pelo 2o requerido – BANCO PAN S.A., tenho-o por procedente eis que o banco réu tão somente financiou valores para a aquisição do veículo adquirido pelo autor junto a 2a requerida. Não podendo, assim, ser responsabilizado por eventuais danos verificados no veículo.
6. Na inicial, a parte autora narrou que adquiriu da ré o veículo HYUNDAI/AZERA, ano 2008/2009, pelo valor de R$42.990,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais). Alegou que após poucos dias de uso do veículo, este passou a apresentar diversos problemas mecânicos e na suspensão.
7. Vício oculto. É o defeito que não é possível identificar facilmente. Normalmente é imperceptível num primeiro momento, ou ainda, só é descoberto após algum tempo da compra do bem durável. No caso, em que pese a parte ré ter afirmado que o autor recebeu o veículo em perfeitas condições e que as peças reparadas estão sujeitas a desgaste natural, tais fatos não afastam a responsabilidade pelo vício oculto, porquanto não seria possível identificá-lo no exato momento da entrega do veículo por uma pessoa leiga.
8. Nesse passo, o autor comprovou a existência do vício conforme documentos e notas fiscais juntada aos autos, devendo a ré ser responsabilizada pelo ressarcimento do conserto do veículo no valor de R$ 11.215,14, conforme notas fiscais colacionadas nos autos – ID 145064133 a 145064134.
9. Quanto ao desgaste natural, apesar de se tratar de automóvel com mais de 10 anos de uso e mais de 200 mil quilômetros rodados, é de responsabilidade da ré comercializar o veículo em boas condições de uso e, que não traga riscos à segurança e integridade física do comprador.
10. Não há que se falar em danos morais, eis que o autor não logrou êxito em provar que sofreu lesão a direito de personalidade/imagem por ato praticado pela ré.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 11.215,14 a título de danos materiais. Demais dispositivos mantidos na sentença por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.